Tribunal: TCU
Processo: 022.713/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900552025, modalidade Pregão e Uasg 154043 (Objeto: Representação ao Pregão Eletrônico no 90055/2025. Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização predial de áreas internas, externas, fachadas envidraçadas e esquadrias (inclusos vidraçarias e brises), com fornecimento de insumos (materiais e equipamentos) nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) nos Campi de Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG), a serem prestados por m2 mediante demanda variável, executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o enunciado do Acórdão 650/2026-TCU-Plenário , como a seguir: onde se lê : "a) conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente;" leia-se: "a) conhecer da presente representação;". E mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.713/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.